Tribunal: TJPA
Processo: 0004552-19.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004552-19.2006.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAU

APELADO: CARMEM LUCIA COELHO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004552-19.2006.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAÚ S/A

Advogado do(a) APELANTE: CELSO MARCON - PA13536-A

APELADO: CARMEM LÚCIA COELHO LOPES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CUSTAS. MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. TUTELA LIMINAR ANALISADA E DEFERIDA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004552-19.2006.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAÚ S/A

Advogado do(a) APELANTE: CELSO MARCON - PA13536-A

APELADO: CARMEM LÚCIA COELHO LOPES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAÚ S/A
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da antiga 10ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, atual 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu a ação ante o não recolhimento das custas processuais complementares, nos termos do art. 267, VI, c/c art. 257, ambos do CPC/73.

Alega o autor que a ré pactuou financiamento referente ao veículo MARCA FIAT, MODELO PALIO EDX, ANO FAB/MOD 1997/1997, COR BRANCA, PLACA JTV8279 PA, GASOLINA, CHASSI Nº 9BD178026V0397567, RENAVAM 682315389, mediante contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou que o demandante ajustasse o valor da causa e juntasse nova notificação extrajudicial (ID 6019094, pg. 09 e ID 6019095, pg. 02, respectivamente). Após juntada do documento exigido, a tutela liminar foi deferida (ID 6019098, pg. 04 e 05), porém a parte autora não recolheu as custas complementares, consoante certidão de ID 6019098.

Em seguida, veio prolação de sentença nos seguintes termos: “(...)
O art. 267 do Código de Processo Civil prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre as quais, em seu inciso VI, a falta de interesse processual, uma das condições da ação. Ademais, o art. 257 do CPC dispõe que será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada. Neste caso, ao considerar que a demandante não recolheu as custas processuais mesmo após devidamente intimada para o recolhimento, constata-se a falta de interesse no prosseguimento da demanda por parte do autor, tendo em vista a paralisação do processo. Por tais motivos, julgo o processo sem resolução do mérito, com espeque no art. 267, VI (3ª figura) c/c art. 257, ambos do CPC. Custas pelo autor, a serem recolhidas no prazo de 30 dias. Em caso de não recolhimento, certificar e encaminhar para inscrição em dívida ativa. Intimar o autor, por seu advogado (via eletrônica), e, decorrido o prazo, arquivar os autos
. (...)”
(ID 6019100, pg. 01).

Inconformado, o autor interpôs apelação. Nas razões recursais de ID 6019101, o apelante alega, em suma, que não cabe cobrança das custas quando ocorre o cancelamento da distribuição previsto no art. 257 do CPC/73. Aduz que não houve prestação jurisdicional, sendo, assim, indevida a cobrança das custas processuais. Requereu, ao final, a nulidade da sentença de piso e o cancelamento da cobrança das custas processuais devidas, devendo ser procedido o cancelamento da distribuição.

Sem contrarrazões, em razão de a parte ré não ter sido citada e restar infrutífera a tentativa de intimação para apresentar manifestação ao recurso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém, de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento de ID 6019102, pg. 05.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/1973:

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas complementares
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que não se trata de mero indeferimento da inicial ou extinção do feito sem qualquer deslinde processual.

A alegação do apelante de que não fora efetivada a prestação jurisdicional não merece guarida, visto que foram prolatadas várias decisões na presente demanda, apesar de não ter ocorrido a angularização processual.

Em que pese o fato de que a parte ré não foi citada, a tutela liminar foi deferida, sendo determinada a busca e apreensão do veículo. Contudo, a busca e apreensão não foi efetivada em razão de o autor não ter recolhido justamente as custas complementares, haja vista que o valor da causa foi reajustado, restando pendente a complementação do valor devido.

Conforme constata-se dos autos, foram proferidas três decisões antes da prolação da sentença, o que demonstra que não cabe a arguição de que não houve movimentação da máquina judiciária e tampouco de que não houve a devida prestação jurisdicional.

Além disso, o autor já havia recolhido as custas iniciais, porém incompletas em razão do valor da causa reajustado
.

O certo é que a parte foi intimada para proceder ao recolhimento das custas complementares e não cumpriu o determinado, conforme informa a certidão de ID 6019098.

Entretanto, apesar de não ter recolhido a quantia devida, o demandante peticionou ainda duas vezes requerendo a expedição e o devido cumprimento do mandado de busca e apreensão e nada disse quanto às custas pendentes.

Junto alguns julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM QUE A PARTE AUTORA PUGNOU PELO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE. APELO PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA COM A CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DE INGRESSO. SENTENÇA MANTIDA DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00024020620168190029, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 267, IV. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão legal de intimação pessoal do autor da demanda. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00095568120138190061 RJ 0009556-81.2013.8.19.0061, Relator: DES. MURILO ANDRE KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/04/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 07/04/2015 00:00)

Ressalto que não é caso de mero cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais. O apelante recolheu as custas iniciais e não procedeu ao recolhimento das custas complementares ante a alteração do valor da causa. Além disso, houve três decisões antes da extinção da demanda, não cabendo ao apelante arguir de que não ocorreu qualquer prestação jurisdicional.

Decorrido o prazo sem o devido recolhimento das custas complementares, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 267, IV E 257 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 1. Autora que foi devidamente intimada através de seu patrono, pelo D.O., para recolhimento das custas devidas sob pena de cancelamento da distribuição, quedando-se inerte. 2. Ausência do regular recolhimento das despesas iniciais que constitui óbice ao desenvolvimento regular do processo. 3. O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão legal de intimação pessoal do autor da demanda. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00246093020148190203 RJ 0024609-30.2014.8.19.0203, Relator: DES. MARCELO CASTRO ANATOCLES DA SILVA FERREIRA, Data de Julgamento: 28/01/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/01/2015 00:00)

Logo, percebe-se que o juízo de piso agiu bem ao extinguir o feito sem resolução do mérito. O autor teve oportunidade para realizar o pagamento das custas, tanto que apresentou, relembro, duas petições requerendo a expedição do mandado de busca e apreensão e não apresentou qualquer manifestação ou justificativa no tocante ao recolhimento das custas.

Acrescento que o apelante, em petição de ID 6019103 e após o recebimento do recurso pelo juízo
a quo
, apresentou comprovante do pagamento das custas finais do processo (ID 6019103, pg. 07).

Portanto, em razão da culpa e da inércia do próprio recorrente, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, bem como se mostra devido o pagamento das custas pendentes.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2022